Tribunal: TJES
Processo: 5009364-05.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009364-05.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO GRANDE VITORIA S.A
RECORRIDO: MARIA APARECIDA CHAGAS ALVARENGA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2208724).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que merece ser acolhida a preliminar de inépcia da inicial, pois não restou comprovada a placa do veículo em que a recorrida teria, supostamente, transitado, impossibilitando a identificação do ônibus;
b)
que houve cerceamento de defesa, pois a recorrente não pôde trazer informações suficientes a fim de elucidar a narrativa autoral;
c)
que merece ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, pois não há elementos nos autos que possa identificar o veículo envolvido na situação, podendo ser de empresa diversa;
d)
que a sentença merece reforma;
e)
que o veículo não foi devidamente individualizado nos autos;
f)
que só há a informação da linha operada;
g)
que o percurso era feito por ônibus pertencentes a mais de uma empresa;
h)
que nenhuma testemunha presenciou a queda da recorrida;
i)
que a testemunha trazida aos autos em nenhum momento apontou o número de ordem, placa do ônibus ou ainda o nome do motorista;
j)
que a situação se deu por culpa exclusiva da vítima, pois a abertura das portas do coletivo se opera de maneira segura aos passageiros;
k)
que era impossível que a lesão gerada na recorrida tenha se originado por outro motivo além de descuido;
l)
que as portas dos transportes da Grande Vitória se abrem em um movimento para fora do veículo;
m)
que a movimentação das portas está fora do alcance dos passageiros que se encontrem sob as escadas para desembarque;
n)
que o funcionamento da abertura das portas na linha Transcol e da linha municipal é o mesmo;
o)
que o procedimento de abertura e fechamento das portas não avança no sentido interior do veículo;
p)
que não há que se falar em responsabilidade da recorrente;
q)
que o
quantum
fixado a título de danos morais merece ser reduzido;
r)
que os pedidos da inicial merecem ser julgados improcedentes.

Em que pese a preliminar de inépcia da inicial, rejeito-a, pois nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito. Ademais, a inicial especifica
pontualmente os motivos pelos quais a recorrida entende ser devido o dever de indenizar, além dos fatos, causa de pedir e os pedidos, inexistindo vícios capazes de impedir o pleito da recorrida.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, tenho por rejeitá-la, pois a recorrente é legítima para figurar no polo passivo da lide. Isso porque, c
onsoante a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas de acordo com as afirmações deduzidas na inicial. Assim, havendo pertinência entre a conduta narrada e o dano alegadamente sofrido, a parte se torna legítima, e no caso dos autos, a recorrente participou da situação que causou o suposto evento danoso sofrido pela recorrida.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, razão não lhe assiste, pois a recorrente teve toda a instrução processual para colacionar as provas que entendia cabível, a fim de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida faz jus a indenização por danos morais em razão do acidente que aduz ter sofrido no interior do veículo da recorrente.

Pois bem, depreende-se dos autos que, ao revés do que aduz a recorrente, restou consignado que a recorrida sofreu
acidente no interior do veículo da recorrente.

Tal situação pôde ser confirmada, pois a narrativa da inicial guarda correlação com o depoimento da testemunha em audiência (
Sr.

Leandro Raimundo
- IDs. 220878, 220879 e 2208710). Dessarte, a aludida testemunha explicou de forma clara que estava presente no momento da queda da recorrida dentro do coletivo, tendo confirmado ainda que ajudou a recorrida a se levantar, mas que tanto o motorista quanto o cobrador não prestaram qualquer assistência apesar do “tumulto que causou”.

Além disso, a recorrida acostou aos autos laudos e demais documentos médicos que indicam que ela sofreu
traumatismo superficial do quadril e da coxa
(ID. 2208660, 2208661 e 2208662), tendo os primeiros documentos médicos sido emitidos um dia após (16/06/2020) o acidente (15/06/2020).

Ademais, a magistrada questionou a recorrida como ela tinha convicção de que a empresa responsável pelo transporte, no dia do acidente, tratava-se da
viação Grande Vitória - linha 211
, ora recorrente, tendo ela respondido que a cor era verde e ainda que o Transcou não fazia aquela linha.

Dessarte, a própria recorrente juntou aos autos fotografia do coletivo
Transcol
, sendo que as cores são em sua maioria azul e branco, enquanto a recorrida aduz que as cores do ônibus em que se acidentou, conforme supramencionado, era verde.

Assim, vejo que os elementos descritos nos autos são suficientes para responsabilizar a recorrente, pois diante da situação vivida pela recorrida que tinha acabado sofrer uma queda dentro do ônibus, não seria razoável exigir que ela lembrasse, após o ocorrido, de anotar o número do ônibus, a placa do veículo ou ainda perguntado o nome do motorista e do cobrador.

Outrossim
, observa-se que a recorrida buscou dos meios ao seu alcance para provar o alegado na inicial, no entanto, devido a sua hipossuficiência, que restou evidenciada, especialmente se comparada a condição técnica que a recorrente possui, impossibilita que a recorrida traga aos provas mais detalhadas, especialmente porque não estão sob sua posse.

Nessa esteira, incide em defeito relativo à prestação de serviços
a transportadora que, desviando-se do rígido padrão de segurança imposto pela cláusula de incolumidade inerente ao transporte coletivo de pessoas
provoca a queda de passageiro no interior de seu veículo.

Assim, concebido como lesão a direito da personalidade, o dano moral fica caracterizado quando há prova de abalo psíquico e violação à integridade física da vítima, o que restou comprovado nos autos
,
razão pela qual, acertou o Juízo
a quo
em responsabilizar a recorrente pelos danos extrapatrimoniais sofridos pela recorrida.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por conseguinte, considerando todo o transtorno suportado pela recorrida perante todos os passageiros que estavam no coletivo, as lesões físicas que sofreu, precisando, em razão delas, ter de ir várias vezes ao hospital, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação fixada pelo Juízo
a quo
(R$2.000,00).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES TODAS REJEITADAS. TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE NO INTERIOR DO ÔNIBUS. ABERTURA DE PORTAS. DESEMBARQUE. AUTORA TERIA CAÍDO DENTRO DO ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS R$2.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.